Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. FLEXIBILIZAÇÃO ART. 833, IV, DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora diretamente sobre a folha de pagamento do executado em execução de título extrajudicial.
2. O juízo de origem entendeu que o rendimento mensal do devedor é inferior a cinco salários mínimos, o que inviabilizaria a constrição sob pena de comprometer o mínimo existencial.
3. O recorrente alega: (i) possibilidade de penhora parcial de salário, mesmo para dívida não alimentícia, desde que preservado o mínimo existencial; (ii) inexistência de bens penhoráveis após várias diligências; (iii) legitimidade de percentual entre 10% e 30%; e (iv) renda fixa e contínua do executado.
4. O pedido liminar de efeito suspensivo ativo foi deferido pelo Relator para autorizar a penhora de 10% do rendimento do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de determinar a penhora de percentual sobre os rendimentos do devedor, observando-se a preservação do mínimo existencial e a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ admite flexibilização da impenhorabilidade de verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservados a dignidade e o mínimo existencial do devedor.
7. A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC tem caráter relativo, sendo possível a penhora quando essas verbas excedem o necessário para garantir a subsistência do executado e de sua família, ou quando a ponderação entre dignidade e efetividade da execução assim autoriza.
8. A orientação jurisprudencial mais recente indica a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos, inclusive para dívidas não alimentares, desde que observada a proporcionalidade e limitada a percentual que não inviabilize a manutenção básica do devedor.
9. No caso concreto, o devedor aufere proventos mensais de aproximadamente R$ 7.352,05, valor compatível com a fixação de percentual que não compromete o mínimo existencial.
10. A penhora de 10% dos proventos do executado se mostra adequada para garantir simultaneamente a efetividade da execução e a preservação de sua dignidade, além de evitar a frustração da tutela jurisdicional.
11. A medida possui caráter reversível, uma vez que os valores permanecem depositados em juízo até o julgamento do mérito.
12. Não há alteração fática ou jurídica capaz de infirmar os fundamentos utilizados na decisão liminar que deferiu o pedido de penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e provido. Mantida a determinação de penhora de 10% (dez por cento) dos proventos recebidos pelo devedor, até a satisfação integral do crédito perseguido na execução.

Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de percentual da verba remuneratória do devedor, ainda que a dívida não tenha natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial. 2. A penhora de 10% dos rendimentos mensais mostra-se proporcional e adequada quando não compromete a dignidade do executado”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Art. 833, IV e §2o, CPC; Art. 995, parágrafo único, CPC; Art. 1.019, I, CPC; Art. 300, caput, CPC; Art. 93, IX, CF; Art. 11, CPC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.847.365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 13/8/2020; EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018, REPDJe 19/3/2019; Acórdão n. 1437750, processo n. 0717033-24.2022.8.07.0000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 13/7/2022, DJe 25/7/2022; Acórdão n. 1434765, processo n. 0700665-37.2022.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 29/6/2022, DJe 12/7/2022.